Tribunal: TJBA
Processo: 8007550-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007550-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: LUCAS SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DAVI CARVALHO ALMEIDA, DAVID JOSE CARVALHO DE ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

A seguradora apelante insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização integral referente ao veículo roubado, alegando que o sinistro seria simulado, com base em sindicância interna. O juízo de origem rejeitou a tese de fraude por ausência de prova e reconheceu o direito do segurado à indenização contratual.

Questão em discussão

Definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada fraude e, em caso negativo, confirmar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Razões de decidir

·

O relatório de sindicância é documento unilateral e inidôneo, sem identificação de testemunhas ou juntada das supostas imagens;

·

O parecer técnico da própria seguradora reconhece o sinistro e a ausência de culpa do segurado;

·

O relatório antifraude sinressarintegra e os registros do RENAVAM confirmam a regularidade do veículo e a inexistência de duplicidade;

·

O Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade, não elidida por prova em contrário;

·

Não há demonstração de má-fé contratual ou de violação de deveres de boa-fé;

·

Correta a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês desde a citação.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral.

Tese:
A sindicância interna sem contraditório, desprovida de prova documental idônea, não é apta a comprovar fraude em contrato de seguro, incumbindo à seguradora o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito à indenização (art. 373, II, CPC).

Legislação e jurisprudência citadas

·

Artigos 373, II, 405, 1.022 e 85, §11, do CPC

·

Circular SUSEP 306/2005, item 15.3

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8007550-28.2019.8.05.0001
, sendo Apelante
HDI SEGUROS S.A.

e Apelada
LUCAS SANTANA DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA